Tribunal: STF
Processo: HC 253314
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Se a decisão monocrática proferida no STJ se revela prejudicial, cabe ao prejudicado interpor agravo regimental ao colegiado daquele Tribunal, órgão competente para rever o decisum. 3. Ausente teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Agravante preso, que já responde a outro processo penal. 4. A jurisprudência da Corte é firme em reconhecer a multiplicidade de processo penal em andamento como indicativo real de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.